Tribunal: STF
Processo: RE 70931
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
I. C. M. DE SANTA CATARINA = LIMITAÇÃO DOS CRÉDITOS A 80% (LEI EST. 3.985/67, art. 25). - Viola o art. 23, II, da Constituição Federal de 1969 (igual ao art. 24, § 5º da Constituição Federal de 1967) o art. 25, da Lei nº 3.985/67, de Santa Catarina, que limita a 80% do montante total da entradas o crédito do ICM, que o contribuinte poderá deduzir do total de suas operações de saídas, a fim de que esse tributo incida apenas na diferença, pelo princípio da não cumulatividade. 
- Precedente: RE 70.204, Pleno, de 17.03.71; RE 71.172, 71.903, 71.001 e 70.208.